Tribunal: TJDFT
Processo: 0713714-96.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFÔNICA. PORTABILIDADE ENTRE OPERADORAS. ABALO DE ORDEM PSICOLÓGICA NÃO COMPROVADO. MERO DISSABOR DA VIDA EM SOCIEDADE. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, consistente em condenar a ré TIM a disponibilizar a linha (61) 99812-7990, de titularidade do autor, para que a ré Claro conclua o processo de portabilidade, além de condenar apenas a ré TIM a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Na inicial, narra o autor que era cliente da ré Claro, possuindo a linha móvel no (61) 99812-7990. Aduz que, em fevereiro de 2023, recebeu uma oferta da ré TIM para que fizesse a portabilidade da linha para um plano, tendo ele aceitado. Informou que, no entanto, nunca recebeu o chip em sua residência e que, em março de 2023, teve a linha bloqueada. Acrescenta que, em 15/06/2023, registrou reclamação junto à Anatel. Afirmou ainda que, não tendo recebido o chip, desistiu da portabilidade para a TIM e, em julho de 2023, contratou novo plano com a ré Claro, oportunidade em que foi habilitada uma linha provisória, sendo garantido pela Claro que a linha antiga seria reabilitada em até 5 dias, contudo, afirma que a linha não foi reativada até o ajuizamento da presente ação.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da existência ou não do dever de reparação por dano moral, pela suposta falha na prestação de serviços.
5. Em suas razões recursais, afirma a recorrente não haver demonstração de ato danoso que tenha atingido a parte autora moralmente, bem como não existir relação de causa e efeito. Acrescenta que para a responsabilidade pleiteada, exige-se a demonstração de que o resultado lesivo (dano) tenha provindo da atuação de quem pagará a indenização (ação ou omissão antijurídica) e que dele tenha decorrido o efeito ou a consequência (nexo causal). Sustenta ainda que, embora o Código de Defesa do Consumidor disponha que a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, tal fato não isenta o consumidor de demonstrar que houve violação aos seus direitos personalíssimos quando não se tratar de situações consideradas dano in re ipsa.
6. É certo que para configuração de ofensa de cunho imaterial deve haver a demonstração da satisfação, cumulativa, dos seguintes requisitos: a) conduta ilícita; b) dano sofrido pela vítima; c) nexo de causalidade entre o dano e a conduta; e d) dolo ou culpa do ofensor. Ausente quaisquer destes requisitos, não cabe a referida indenização.
7. Apesar das alegações da autora, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo, de modo a desencadear reparação por dano moral.
8. O simples fato de a parte autora/recorrente alegar mácula em sua honra objetiva, sem a devida comprovação, não caracteriza violação ao seu direito de personalidade, não dando ensejo à reparação por ofensa imaterial. Meros aborrecimentos da vida em sociedade, não se mostram aptos a gerar lesão a direitos da personalidade, motivo pelo qual não se justifica a pretendida indenização. No caso, não se desincumbiu a autora do ônus que lhe cabia em relação à demonstração de abalo de ordem imaterial, consoante artigo 373, I, do CPC.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a indenização por danos morais a que fora condenado o recorrente. Mantidos os demais termos da sentença.
10. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.